Tribunal: STF
Processo: AR 2850
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo Interno na Ação Rescisória. 2. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei 9.655/1998 e na Lei 10.474/2002. 3. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Rediscussão de questões já decididas. Não cabimento de ação rescisória. 5. Alegação de incompetência do juízo (art. 966, inciso II, do CPC). Rejeição. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal). 6. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC). Não ocorrência. Legitimidade processual do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e da Amatra XIII. Personalidade judiciária para agir em defesa de suas prerrogativas e na proteção dos seus direitos, os quais incluem a manutenção dos atos administrativos por ela emanados. Associação foi parte no processo administrativo. Substituição processual. Litisconsórcio passivo necessário no processo originário. 7. Correção monetária sobre o abono variável. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada: AO 1.153, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007; AO 1.412, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009; e AO 1.444 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2018. 8. Devolução dos valores recebidos. Prestígio ao princípio da isonomia. Ausência de violação à norma jurídica. 9. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo interno não provido. 11. Não incide a regra da majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, por ausência de condenação em honorários na decisão agravada.